Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715259-64.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE MOREIRA DOS SANTOS APELADO: BOLA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS USADOS EIRELI, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marilene Moreira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Marilene Moreira dos Santos propôs ação de resolução contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e reparação por danos morais contra Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Ltda. e Banco Itaucard S.A. Alegou que adquiriu, em 25.5.2024, veículo Ford Ka Flex, placa JJF8571, pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) financiados por meio de contrato com Banco Itaucard S.A. Sustentou que o automóvel apresentou vícios mecânicos desde a entrega, como barulhos diversos e falhas no motor, que não foram sanados pela concessionária, mesmo após promessas de substituição do motor e conserto. Pediu a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento, a devolução dos valores pagos, a condenação ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 8.540,35 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), e reparação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id 76449569). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Considerou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil ausentes, especialmente a urgência e risco ao resultado útil do processo. Entendeu pela dilação probatória para apuração de eventual vício no veículo e de possível falha na prestação de serviço. Deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou a designação de audiência de conciliação (id 76449587). Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Ltda. apresentou contestação. Alegou que o veículo apresentou vício no motor no momento da entrega, mas que realizou o reparo necessário dentro do prazo legal. Sustentou que o bem foi entregue em perfeitas condições de uso, vistoriado e retirado por Marilene Moreira dos Santos, que posteriormente optou pela resilição contratual por motivos pessoais, sem apresentar qualquer reclamação sobre novos vícios. Argumentou que ela aceitou pagar a cláusula penal e não comprovou os vícios alegados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Defendeu a inexistência de responsabilidade civil, ausência de dano, culpa e nexo causal. Pediu a rejeição de todos os pedidos formulados na petição inicial, a não inversão do ônus da prova, a condenação dela ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id 76449671). Banco Itaucard S.A. apresentou contestação. Alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva, impugnou o valor da causa e a gratuidade da justiça. No mérito, sustentou que é mero agente financiador, sem vínculo com o contrato de compra e venda do veículo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.552.295/SP e Recurso Especial no 1.946.388/SP). Defendeu a validade do contrato de financiamento como ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Argumentou que não pode ser responsabilizado por vícios no produto, invocando a excludente de responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3o, incs. I e II, do Código de Defesa do Consumidor (id 76449606). Marilene Moreira dos Santos apresentou réplica (id 76449693). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados por Marilene Moreira dos Santos. Considerou que os vícios apresentados no veículo Ford Ka Flex foram sanados pela empresa Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Ltda. dentro do prazo legal de trinta (30) dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Entendeu que Marilene Moreira dos Santos manifestou desinteresse na manutenção do contrato por decisão pessoal, não decorrente dos defeitos do bem, conforme demonstrado pelas mensagens trocadas entre as partes. Ressaltou que não houve comprovação de vício persistente ou falha na prestação do serviço que justificasse a rescisão contratual ou a indenização por danos morais. Condenou Marilene Moreira dos Santos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, observado benefício da gratuidade da justiça deferido no processo (id 76449703). Marilene Moreira dos Santos interpôs apelação. Repete as teses apresentadas em sua petição inicial. Pede a reforma da sentença (id 76449713). Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Ltda. apresentou contrarrazões (id 76449717). O Banco Itaucard S.A. apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e ilegitimidade passiva (id 76449716). Marilene Moreira dos Santos foi intimada para manifestar-se sobre as preliminares (id 76552601). Manifestação apresentada (id 77533403). É o relatório. Decido. Marilene Moreira dos Santos não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que há provas nos autos de que Marilene Moreira dos Santos não pretende a resolução contratual em razão da constatação de vícios no veículo. Considerou que foi demonstrado que o veículo apresentou vícios quando adquirido, porém eles foram solucionados dentro do prazo legal e ela não apresentou nenhuma evidência de que novos surgiram. Pelo contrário, as provas corroboram para a inocorrência de novos vícios após o reparo, ela teria optado por desfazer o negócio por motivos pessoais. Concluiu que a jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão, no sentido de que a mera alegação de desconfiança no produto, sem comprovação efetiva de vícios não sanados no prazo legal, não autoriza a rescisão contratual com base no CDC. Marilene Moreira dos Santos apenas repete argumentos apresentados na petição inicial de que o automóvel apresentou vícios mecânicos desde a entrega, como barulhos diversos e falhas no motor, que não foram sanados pela concessionária, mesmo após promessas de substituição do motor e conserto. Ela faz considerações genéricas sobre a inobservância ao prazo previsto para solução de vícios no Código de Defesa do Consumidor. Porém ignora o que foi decidido na sentença e os argumentos respectivos. Ela nada menciona sobre o que foi apontado a respeito das conversas onde expõe razões pessoais como motivo para a resilição, ou a constatação do Juízo de Primeiro Grau de que ela mesma demonstra que o veículo não tinha mais vícios após o conserto. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] Marilene Moreira dos Santos não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [8] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.